Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Gratuidade de Justiça. Revogação. Impossibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso. Dialeticidade. Rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhida. Sentença Cassada. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.
2. A apelante-autora argui preliminar de cerceamento de defesa enquanto o apelado-réu suscita preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pela revogação da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii) saber se é possível a revogação da justiça gratuita sem prova de alteração da condição de hipossuficiência;
(iii) saber se a ausência de decisão saneadora e o indeferimento de pedido de inversão do ônus da prova configuram cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da modificação da situação econômica da parte beneficiária.
5. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
6. A ausência de decisão saneadora nos termos do art. 357 do CPC, somada ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
7. O retorno dos autos à origem é necessário para permitir a adequada instrução, com inversão do ônus da prova quanto aos documentos indispensáveis à análise da Cláusula 2.4 do Termo de Acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem com inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova de alteração da situação financeira do beneficiário. 2. A ausência de decisão saneadora e o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova configuram cerceamento de defesa.”